Tribunal: TJES
Processo: 5035075-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035075-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5035075-32.2024.8.08.0048

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDOS.: ANDREA ROSETTI DE CASTRO, BP GESTAO E RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14300165. Contrarrazões da autora no Id. 14300177, estando a parte autora assistida por advogado desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14300165), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Contudo, não conheço do tópico DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES POR DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ, por ausência de interesse recursal e dialeticidade, pois a sentença já determinou a incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14300163), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para declaro a inexistência de débito da Autora perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo. Determino que a Requerida Banco Pan realize a baixa do gravame do veículo RENAULT/CLIO RN 1.0, 16V, ano/modelo 2001, PLACA MSF8003, cor prata, junto ao DETRAN/ES no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo. Condeno exclusivamente a Requerida Banco Pan a indenizar a Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer, declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais sob argumento de que a parte autora comprou veículo, o qual ficou financiado perante o Banco Pan. Alega que sofreu perda total com esse veículo, tendo ingressado com ação nº 0013626-94.2010.8.08.0048, na qual ficou determinado que o valor do seguro fosse utilizado para quitar o financiamento e que o saldo remanescente fosse disponibilizado à parte autora. Afirma que o Banco Pan foi oficiado para informar qual o saldo remanescente do financiamento, mas o banco não respondeu. Aduz que após alguns anos a Requerida BP GESTÃO entrou em contato com ela com todas as informações do financiamento e afirmou que havia a possibilidade de quitação do financiamento, tendo acordado com a autora o pagamento de R$ 2.665,70 para a quitação desse débito, o qual foi pago. Alega que após contato com o Banco Pan, foi informado que o contrato havia sido cedido à Requerida Ipanema, à qual caberia emitir a baixa do gravame sobre o veículo. Alega que, em contato com a Requerida Ipanema, foi informado que o contrato estava em aberto, com saldo de R$ 46.254,29 e que competiria à Requerida BP GESTÃO emitir a baixa do gravame. Requereu que as rés procedam a imediata baixa do gravame do veículo RENAULT/CLIO RN 1.0, 16V, ano/modelo 2001, PLACA MSF8003, cor prata, junto ao DETRAN; declaração de inexistência de débito em relação à todas as empresa e dano moral de R$ 10.000,00.

O Banco Pan em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida, pois a parte autora não contatou o banco administrativamente. No mérito, alega a regularidade do contrato e a ausência de provas mínimas pela parte recorrida, pois a parte autora não realizou a transferência da propriedade do veículo no início do contrato (até 30 dias), mesmo com vasta orientação nesse sentido, culminando no bloqueio, de ofício, pelo DETRAN. Também alega impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e redução do valor das astreintes.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Em relação à preliminar de ausência de interesse de agir, destaco que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda. Além disso, a Constituição Federal resguarda o direito à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXV), motivos pelos quais rejeito a preliminar.

DA PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ARGUIDA PELA RECORRIDA)

A recorrida alega que o recurso perdeu o objeto, pois o recorrente realizou espontaneamente a baixa do gravame do veículo. Contudo, a baixa somente foi realizada após a sentença que condenou o banco recorrente em obrigação de fazer sob pena de multa, sendo que nos Juizados Especiais os recursos não possuem, via de regra, efeito suspensivo. Nesse sentido, o banco somente cumpriu com o que foi determinado pela sentença.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao não promover a baixa do gravame do veículo após a quitação do financiamento e se tal conduta gera o dever de indenizar.

Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reforma. Uma vez quitado o contrato de financiamento, é dever do credor fiduciário promover, sem demora, os atos necessários para a liberação do gravame que onera o bem.

Restou incontroverso que a autora quitou integralmente o financiamento do veículo. A responsabilidade pela baixa do gravame é exclusiva do credor fiduciário, procedimento a ser realizado junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), sendo descabida a tentativa de transferir tal ônus à consumidora.

O banco tenta inverter a lógica alegando que a consumidora deveria ter transferido o veículo primeiro. Contudo, o gravame é justamente uma garantia para a instituição financeira que concedeu o crédito, assegurando que o bem não seja vendido ou transferido até que a dívida do financiamento seja quitada. Enquanto essa anotação estiver ativa no sistema, o veículo não pode ser transferido.

O banco recorrente alegou impossibilidade de cumprir a obrigação, mas a cumpriu no Id. 14300173. Assim,
voto para comungar com a r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente e determinou a obrigação de fazer de realizar a baixa do gravame.

Em relação às astreintes, sua fixação é necessária para dar eficácia ao mandamento judicial. A mera fixação delas não é desproporcional, até por estar prevista em lei. Quanto ao valor, entendo que deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causar o enriquecimento indevido de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
de R$ 100,00 até o limite da competência dos Juizados, atende aos requisitos mencionados,
logo, mantenho a r. Sentença quanto às astreintes.

Quanto ao dano moral,
entendo que a tese recursal não deve prosperar, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, pois a falha na prestação do serviço importou com que a autora ficasse impedida de receber a indenização securitária decorrente da perda total do veículo,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)